Tribunal: TJPA
Processo: 0804440-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804440-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: W. D. C. B.

AUTORIDADE COATORA: J. D. 1. V. C. D. B.

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Weruska da Cunha Barros contra ato do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pretendendo o trancamento de ação penal instaurada pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), sob o argumento de atipicidade da conduta ao requerer medidas protetivas de urgência em face de seu ex-marido, posteriormente questionadas quanto à veracidade de parte dos fatos narrados. A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, e a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerimento de medidas protetivas de urgência, posteriormente infirmado em parte, configura denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se está presente o dolo específico exigido para a configuração do crime previsto no art. 339, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de medidas protetivas de urgência fundamenta-se em cognição sumária e na existência de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima, nos termos do art. 19, §4º, da Lei 11.340/06, sendo bastante o temor por parte da vítima.

4. A narrativa da paciente não se limitou ao fato posteriormente desconstituído, abrangendo alegações de violência psicológica, alienação parental e conflitos envolvendo o filho menor, suficientes para justificar a intervenção estatal,
data maxima venia
.

5. A provocação da tutela jurisdicional para proteção pessoal configura exercício regular de direito, não caracterizando, por si só, imputação criminosa dolosa.

6. O crime de denunciação caluniosa exige dolo específico consistente na ciência inequívoca da inocência do acusado, elemento subjetivo não demonstrado nos autos.

7. A ausência de prova robusta quanto ao elemento subjetivo do tipo impede a configuração da tipicidade penal, autorizando o trancamento da ação penal pela via do
writ of mandamus
.

8. A tutela do melhor interesse da criança recomenda a cessação de conflitos judiciais prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, mental e espiritual, reforçando a inadequação da persecução penal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; Lei 11.340/2006, art. 19, §4º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, APn n. 831/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 2/10/2019; STJ, HC n. 510.410/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/8/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Roberto Lauria e outros, em favor de WERUSKA DA CUNHA BARROS, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que a paciente responde pela suposta prática do delito capitulado no art. 339,
caput
, do Código Penal (denunciação caluniosa), nos autos de origem de nº 0821941-30.2024.8.14.0401. Aduzem que a conduta imputada a paciente seria atípica, pois o deferimento de medidas protetivas requeridas por ela em desfavor de seu ex-marido, RAPHAEL AUGUSTO CORREA, é procedimento que não se amolda aos tipificados no dispositivo legal.

Alegam, ainda, que a paciente não poderia ser responsabilizada por buscar medida judicial para assegurar sua integridade, que esteve em risco.

Liminarmente requerem o trancamento da ação penal pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada a paciente, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos. (ID nº 34069640 e ss)

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34145986), o impetrado presta informações (ID nº 34262223) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 34342916).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Narram os autos que a paciente manteve em um relacionamento de 15 (quinze) anos com o Sr. Raphael Augusto Correa, findo há cerca de 04 (quatro) anos. Desse consórcio nasceu o menor, J.R.C.C, de 8 (oito) anos de idade. Na data de 13/06/2024, a paciente requereu medidas protetivas em seu favor, sob acusação de que seu ex-marido teria, em suma, praticado o seguinte:

a) Proferido ofensas contra ela no momento em que ambos acompanhavam o filho menor em consulta com o neuropediatra, Dr. Victor Hugo Pantoja Leão, sob os dizeres: "MENTIROSA, TU NÃO DA LIBERDADE DO NOSSO FILHO, TU CERCEOU A LIBERDADE DA CRIANÇA, TU COMO MÃE QUER FICAR DOPANDO A CRIANÇA". <sic>

b) Praticado alienação parental contra a paciente, provocando conflitos sobre a guarda do menor, desrespeitando horários da criança, alterando sua alimentação, que possui restrições.

Deferidas as medidas protetivas pelo juízo
a quo
(autos de nº 0811998-86.2024.8.14.0401), foram elas posteriormente revogadas em sentença ante as declarações prestadas pelo Dr. Victor Hugo, negando a ocorrência da narrativa supostamente ocorrida em seu consultório. Em sede recursal, as medidas cautelares foram reestabelecidas por este e. Tribunal, conforme v. Acórdão (ID nº 34069647), seguindo orientação do c. STJ no sentido de que é obrigatória a
prévia oitiva
da vítima antes da reavaliação da pertinência.

Em seguida, seu ex-marido, Raphael Augusto Correa, teria registrado Boletim de Ocorrência imputando a paciente a prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, do CP), fundamentando-se na falsidade das declarações prestadas em relação ao fato de que teria dito
"MENTIROSA, TU NÃO DA LIBERDADE DO NOSSO FILHO, TU CERCEOU A LIBERDADE DA CRIANÇA, TU COMO MÃE QUER FICAR DOPANDO A CRIANÇA" à ex-mulher. Por conseguinte, iniciou-se a respectiva ação penal (autos de nº 0821941-30.2024.8.14.0401) que tramita normalmente, aguardando realização de audiência de instrução marcada para 23.04.2026.

Insurgem-se os impetrantes contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia, buscando o trancamento da ação penal sob alegação de atipicidade da conduta imputada a paciente, pois as medidas protetivas de urgência teriam sido solicitadas em razão da situação de risco iminente informada por ela, pressuposto legal para deferimento da cautelar.

Pois bem.

Ab initio
, ao se analisar à tese trazida, entendo que assiste parcial razão aos impetrantes,
data venia
.

É imperioso consignar que não deixo de reconhecer a relevância das declarações da testemunha Victor Hugo Pantoja Leão, médico que supostamente teria presenciado as ofensas proferidas pelo seu ex-marido, Sr. Raphael Augusto Correa, contra a paciente, ao afirmar que a situação narrada inocorreu. Este fato, por si só, seria suficiente para fundamentar imputação de crime contra a honra do “ofendido”, ou mesmo desconstituir qualquer medida judicial posterior iniciada pela paciente.

Não obstante, há que se retomar o principal pressuposto autorizador para concessão de medidas protetivas de urgência, em sede de cognição sumária: risco atual ou iminente contra a integridade física ou psíquica da mulher (art. 19, §4º, da Lei 11.340/06).

Desta forma, analisando-se a decisão que concedeu as medidas requeridas pela Sra. Weruska da Cunha Barros (ID nº 34069643), vê-se que a narrativa sobre as supostas ofensas proferidas contra ela não foi a única causa que ensejou o deferimento das cautelares, pois acompanhada de relatos de alienação parental, conflitos sobre guarda e cerceamento de liberdade do menor. Vejamos,
verbis
:

Relata a Requerente, perante Autoridade Policial, que que sofre ofensas e violência psicológica pelo Requerido, seu ex-marido. Informa que conviveu por 15 anos com o Requerido, separados há 04 anos e possuem um filho de 08 anos. Alega que o ex-companheiro faz alienação parental e influencia o filho contra ela e, em razão disso, gera conflitos entre eles, pois o requerido não aceita que o filho tem TDH e afirma que a requerente, na verdade, cerceou a liberdade do filho. (...)

No caso em tela, pelas declarações da Requerente, demonstrada, a priori, a situação violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a incidência da Lei 11.340/2006, em razão da existência de risco a integridade física, psicológica e moral da ofendida. <sic>

Apenas seria prudente revogar as medidas cautelares de urgência caso a fundamentação estivesse exclusivamente atrelada à narrativa já desconstituída, o que não ocorreu
in casu
. Outrossim,
no momento em que refutou as alegações de que teria injuriado a paciente, o Sr. Raphael Augusto Correa silenciou quanto a imputação de alienação parental e ações que obstavam a busca especializada de cuidados com a saúde mental do filho. Por esta razão, ao menos para configuração de situação de risco, presumem-se verdadeiros estes acontecimentos.

Portanto, a paciente, na condição de mulher em risco de violência, sentindo-se ameaçada, buscou a ação estatal tão somente para se proteger, exercendo um direito que lhe é facultado legalmente no art. 19, da Lei nº 11.343/06 (Lei Maria da Penha).

Sobre o tema, é entendimento consolidado do c. STJ:

6. As medidas protetivas de urgência são autônomas e independem de ação penal ou inquérito policial, visando proteger a integridade da vítima enquanto persistir o risco. 7. As medidas protetivas de urgência, decretadas com base em relatos de violência psicológica e moral, foram fundamentadas em elementos suficientes e verossímeis que indicam risco à integridade da vítima, sendo sua manutenção justificada enquanto persistir a situação de vulnerabilidade. (RHC n. 200.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, presente o pressuposto legal
das MPU’s, vê-se que a intervenção estatal não foi indevidamente provocada.

Outrossim, há que se observar o contexto fático dos autos, que envolve também a proteção à dignidade do filho menor do ex-casal. Sempre que houver conflito de interesses, é inconteste que a tutela estatal deve privilegiar o melhor interesse da criança e a proteção às garantias de seu pleno desenvolvimento físico, emocional, social, moral e espiritual.

Não se pode buscar tolir,
data venia
, por meio de suposta imputação criminosa, o exercício regular do direito de requerer medidas cautelares para proteção de uma criança e seu direito á guarda, à boa convivência com os pais, ao desenvolvimento afetivo, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Como bem ensina Maria Berenice Dias, em âmbito judicial (Manual de Direito das Famílias, 2022, p. 143), “o melhor interesse da criança é o norte absoluto das decisões, pois a criança não pode ser tratada como objeto de disputa, mas como sujeito de direitos em formação.”

Nos dizeres de Lev Vygotsky (1896-1934), psicólogo pioneiro no estudo do desenvolvimento cognitivo infantil em interações sociais, não se deve olvidar que a família é o primeiro contexto social e afetivo com o qual criança interage, e é por meio dele que aprende a entender o mundo ao seu redor e a comunicar-se com ele.

In casu
, o devido respeito aos interesses do menor se evidenciaria pelo encerramento da presente demanda e das demais que a subsidiaram, bem como pela cessação do risco à violência psicológica ao qual foi exposto, pois o imbróglio é prejudicial ao seu desenvolvimento físico, mental e espiritual e ao próprio vínculo afetivo que mantém com os pais.

Por outra, o delito de denunciação caluniosa exige ciência inequívoca do acusador sobre a inocência do acusado. Trata-se de elemento subjetivo, cuja comprovação exige lastro probatório robusto ou, ao menos, dedução lógica que pulse da narrativa dos fatos. Nesse sentido, repisa-se: no momento do registro do Boletim de Ocorrência que sustenta a ação penal em debate, sequer houve negativa do querelante quanto a parte dos fatos narrados pela paciente, inexistindo, assim, a comprovação da sua inocência, mesmo porque a questão não foi discutida nem decidida judicialmente.

Assim, ante a ausência de elemento essencial para configuração do delito de denunciação caluniosa, a conduta passa ser atípica e, portanto, a ação penal não poderia ter sido iniciada.

Nesse contexto, a jurisprudência do c. STJ é firme quanto a imprescindibilidade de comprovação do dolo específico para a configuração do delito de denunciação caluniosa:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA INOCÊNCIA DAS VÍTIMAS. MOÇÃO DE REPÚDIO. EXERCÍCIO REGULAR DO MANDATO DE VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 3. O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 399 do Código Penal exige que o agente tenha conhecimento da inocência e, mesmo assim, movimente, dolosamente, a máquina judiciária com a intenção de prejudicar a vítima. Neste caso, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a conduta dolosa do paciente e dos demais acusados e, sem prova desse elemento subjetivo, não se pode falar na prática do fato típico atribuído ao paciente na inicial acusatória. Precedentes do STJ: APn 824/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 2/5/2018, DJe 15/5/2018; APn 489/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe 23/10/2008; RHC 106.998/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019; HC 160.893/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013.
(HC n. 510.410/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Outro não é o entendimento dos Tribunais, que, em caso análogo, convergem com o precedente, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. OCORRÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. INÉPCIA FORMAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. 1) O trancamento prematuro da persecução penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. 2) Consoante a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Colenda Corte, para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente. 3) A leitura da denúncia denota, sem necessidade de análise mais aprofundada sobre os elementos informativos dos autos, que, existe uma longa uma relação conflituosa entre a paciente e a suposta vítima, agente de polícia federal, dando ensejo a várias representações por parte da denunciada, que comunicou, para apuração, supostas práticas de injúria, desobediência e ameaça, ocorridas durante a busca de convívio saudável para o melhor interesse da criança nascida de relacionamento amoroso anterior, inexistindo indicações mínimas de que as condutas atribuídas à suposta vítima efetivamente não ocorreram ou que o autor da representação sustentou fatos inverídicos, com deslealdade e para dar causa a procedimentos disciplinares, ciente da inocência do representado. 4) O elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa, em situação como a dos autos, conquanto não necessite já estar comprovado no início da persecução penal, deve estar não apenas mencionado na imputação mas também ser deduzível da própria narrativa acusatória, sob pena de cercear o exercício do direito de requer medidas policiais e judiciais cabíveis antes o patente descumprimento pela suposta vítima de ordem judicial relacionada a guarda e visitação da filha em comum, tanto que reconhecida no juízo cível, com suspensão do direito de visitas e imposição de multa nos termos do ECA, pelo reiterado descumprimento de sentença judicial do regime de guarda e visitação, o que compreende a possibilidade de que eventual abuso de poder seja comunicado aos órgãos próprios, sem o risco de reações punitivas. 5) ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA A PACIENTE.

(TJ-GO - HC: 53461060620188090000 GOIÂNIA, Relator.: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Observa-se
, data venia
, que a pretensão do seu ex-marido incorre, em verdade, em equivocada equiparação do crime de denunciação caluniosa aos crimes contra a honra (calúnia, difamação, injúria), estes que possuem intuito de reparar lesão que entenda ter sido causada à sua honra - o que é seu intento-, enquanto aquele busca punir o agente por ensejar ação estatal contra pessoa que sabe inocente.

Assim, impõe-se reconhecer que, ausente a certeza necessária quanto a configuração do dolo específico da paciente, não se configura elemento subjetivo do tipo previsto no crime de denunciação caluniosa, o que é imprescindível para a devida imputação penal. Portanto, ausente condição elementar do delito, o reconhecimento da atipicidade é medida que se impõe.

Á vista do exposto, concedo a ordem para trancar a ação penal de nº
0821941-30.2024.8.14.0401
, por estar ausente elemento típico do tipo penal da denunciação caluniosa (art. 339, do Código Penal), incorrendo-se em atipicidade da conduta praticada, cabendo ao juízo
a quo
as providências necessárias.

É o voto.

Belém, 01/04/2026